Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. DEFINIÇÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no entanto não definiu prazo para o recorrido atender a demanda. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer pedido de tutela recursal, tendo em vista já ter sido deferido o pedido em sede de Agravo de Instrumento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso, ID 47996868.
5. A autora interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, PJe 0700291-50.2023.8.07.9000, o qual foi conhecido e provido. No entanto, a sentença foi proferida em data anterior a publicação do Acórdão, ID 47187662, restando prejudicando o referido Agravo de Instrumento.
6. O Laudo Médico é assinado por médico do Hospital Universitário de Brasília e esclarece que a paciente foi amplamente investigada e avaliada nas últimas décadas, com biópsias e exames, inclusive por Cirurgião Vascular, ID 47186444.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. A recorrente, idosa, 73 anos, com diagnóstico de insuficiência venosa crônica em membros inferiores com úlcera crônica com quadros de infecções recorrentes com frequentes necessidade de internação para antibioticoterapia e incapacidade por dor local" (...) "Indicamos tratamento com vistas a cicatrização da ferida com oxigenoterapia hiperbárica sendo esta com indicação da frequência e duração das sessões a critério do especialista em medicina hiperbárica.
10. O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, não conseguiu informar a situação atual da recorrente, apesar da insistência da Procuradoria/DF, ID47619547.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao recorrido, Distrito Federal, que forneça à recorrente o procedimento de AVALIAÇÃO e REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica, no prazo de até 15 (quinze dias), da publicação do presente Acórdão, sob pena do pagamento de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários nos termos da Súmula 421/STJ.
13. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por Oficial de Justiça.